Tribunal: TJMT
Processo: 1021582-81.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021582-81.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSILDA DE ARAUJO SILVA - CPF: 807.198.301-25 (RECORRENTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), GIOVANNI BRUNO DE ARAUJO SAVINI - CPF: 111.466.766-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (RECORRIDO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1021582-81.2022.8.11.0003.

Embargante(s):
ROSILDA DE ARAUJO SILVA.

Embargado(s):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 08 A 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 FONAJE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Rosilda de Araujo Silva
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso imposto pela reclamante e negou provimento.

Sustenta a embargante a ocorrência de contradição na decisão embargada, uma vez que não foi oportunizado a produção de provas indispensáveis para o julgamento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A toda evidência os presentes embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no id. no 217675161.

O artigo 49, da Lei no 9.099/95, dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.

O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão passa a fluir a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE
.

Não se conhece recurso de Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal.

(TJMT - N.U 1015546-34.2019.8.11.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 06/08/2020) (grifei)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOBSERVÂNCIA PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO PREVISTO NO ART. 49 DA LEI N.o 9.099/95 C/C. 45 DA LEI 9.99/95. ENUNCIADO 85 DO FONAJE
. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVOS. RECURSO NÃO CONHECIDO

- Conforme entendimento pacificado desta Turma Recursal, os embargos declaratórios intempestivos não devem ser conhecidos, nos termos da lei.

(Recurso Inominado Cível 7001535-57.2017.822.0001, Rel. Juiz Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: Turma Recursal - Porto Velho, julgado em 23/06/2020.) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS -
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, a teor do artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais
.
(TJMT - Embargos de Declaração no 0017097-66.2019.811.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 21/05/2020) (grifei)

No caso, o julgamento do recurso inominado interposto
ocorreu por sessão de videoconferência
, no dia
23/05/2024 (quinta–feira)
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
24/05/2024
), encerrando-se em
03/06/2024
, já que nos dias
30/05/2024 a 02/06/2024 não teve expediente forense
.

Registre-se que a disponibilização do acórdão se deu no dia

24/05/2024 (id. 216206175)
, ou seja,
no primeiro dia útil ao julgamento
,
inexistindo atraso que possa justificar eventual restituição de prazo
,
considerando a sua contagem em dias úteis
, conforme o disposto no art. 12-A da Lei 9.099/95.

No entanto, a embargante opôs embargos de declaração somente no dia
04/06/2024 (id.

217434151)
, estando, pois,
intempestivos
.

Pelas razões expostas,
não conheço dos embargos declaratórios
,
eis que intempestivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024